Tribunal: CARF
Processo: 13016.000154/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000154/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
RAPIDO LASER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DECLARADO PELO SUJEITO PASSIVO.
A fiscalização tendo verificado nas Declarações de Imposto de Renda que o
sujeito passivo é optante do sistema de tributação pelo lucro presumido no período
fiscalizado, efetuou o lançamento levando-se em conta o regime de tributação
adotado declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise
Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000154/2010-54
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma de
Julgamento da DRJ em Porto Alegre, acórdão no 02-28.986, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração no
37.256.794-0.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AI Debcad n° 37.256.794-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO F1SCAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
Frente à obrigação vencida e não paga do sujeito passivo é imperiosa a atuação da
autoridade administrativa no sentido de instaurar o procedimento de lançamento.
O contraditório e ampla defesa não é um direito absoluto, deve ser exercido nos termos
e prazos fixados pelas leis reguladoras do processo administrativo.
A convicção da autoridade julgadora advém dos elementos probatórios carreados pelo
fisco e pelo impugnante.
O lançamento se refere a contribuições previdenciárias devidas a outras entidades
e fundos (FNDE - Salário-Educação, INCRA, SEST/SENAT e SEBRAE), incidentes sobre as
retribuições pagas, devidas ou creditadas a trabalhadores empregados a seu serviço:
- aos segurados empregados;
- aos contribuintes individuais (sócios administradores e transportadores
rodoviários autônomos).
O período do lançamento é janeiro/2005 a dezembro/2007, incluindo o 13o salário.
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 29/32) que:
- consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a empresa
apresentou as Declarações de imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos calendário 2004 a 2008,
constando a forma de tributação com base no Lucro Presumido;
- as GFIPS do período foram equivocadamente preenchidas ao apresentarem a
matriz e a filial 01.663.796/00002-06 como sendo do Simples Federal e, a seguir, como do
Simples Nacional, situação em que o sistema gerador da declaração não apura a quota patronal
sobre a folha de pagamento;
- pelo fato de ter sido informado em GFIP como “optante do Sistema SIMPLES”,
houve a omissão dos valores de contribuições devidas, a cargo da empresa, em relação às bases
de cálculo dos segurados empregados e contribuintes individuais, não tendo sido efetuado o
recolhimento destas contribuições;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

A exigência fiscal é de R$ 91.790,28, consolidado em 26/03/2010, aplicando-se a
multa da legislação vigente à época dos fatos.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente
lançamento de crédito são objeto dos seguintes levantamentos:
- Levantamento FP e RE - Folha de Pagamento Empregados conforme Base
Empresa;
- Levantamento PL e PR - Pró-Labore - Remuneração Contribuinte Individual
conforme Base Empresa;
- Levantamento CI e CT - Freteiros Autônomos Transportadores – Base
considerada pela Empresa;
Os valores originários das contribuições apuradas, descritos por estabelecimento,
competência e item de cobrança, constam do AI no anexo “Discriminativo do Débito - DD”
(fl.5/20). A base imponível é apresentada no “Relatório de Lançamentos” (fl.14/20) e os
fundamentos legais do débito afiguram-se no relatório “FLD” (fl.21/22).
A conduta da empresa em não declarar os valores lançados nas Guias de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, bem como não tê-los recolhido, em tese, configura a prática de crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária (art. 337-A do Código Penal Brasileiro), motivo pelo qual será
efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal, para as providências cabíveis.
O sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fl.40/45), alegando, em
síntese:
- Cumprimento das obrigações tributárias
- Nulidade do Auto de Infração pela falta clareza e objetividade na descrição dos
fatos apontados como irregularidades, omitindo-se quanto à verdadeira causa da autuação;
- Houve cerceamento de defesa e contraditório, uma vez que o procedimento
fiscalizatório não lhe foi concedeu prazo para juntar as guias de pagamento, que deve ser
reaberto o prazo para a empresa produzir prova a seu favor;
- A fiscalização tendo encontrado divergência de informações entre as
Declarações de imposto de Renda e os recolhimentos dos tributos em GFIP, considerou a
requerente como optante do sistema de tributação pelo lucro presumido. Na prática, a requerente
recolhia seus tributos pelo Simples Federal e Nacional, não havendo qualquer justificativa de ser
tributada de forma diferente. A administração não pode alterar o sistema de tributação da
requerente mediante um procedimento fiscalizatório.
Sobreveio, assim, o acórdão no 10-28.928 (fls. 87/90), da 6a Turma de Julgamento
da DRJ em Porto Alegre, cientificado o sujeito passivo em 31/01/2011 (fl. 70).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Em 28/02/2011 (fl.73), o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário (fls.
73/76), alegando que:
1. A autuação está embasada em fato de não ter havido o recolhimento das
contribuições previdenciárias de responsabilidade da empresa, relativa ao período de
competência de 01/2005 a 12/2007. Segundo constou na autuação a Requerente teria
deixado de recolher as contribuições em vista de ter informado ser optante do simples.
Foi apurado um débito na quantia de R$ 91.790,28; conforme cópia em anexo.
2. Entenderam os Eminentes Membros da Turma Julgadora que o contraditório e a
ampla defesa não se constituem em direito absoluto, estando correta a autuação e a
aplicação da multa no caso em foco. Para que se chegasse a tal conclusão, não foi
observado que a Recorrente nunca faltou com suas obrigações tributarias, assim como, a
não apresentação dos comprovantes de recolhimentos dos tributos, por si só, não pode
significar que os mesmos não foram recolhidos.
3. No presente caso, rogando vênia aos distintos Membros da 'Turma Julgadora, o auto
de infração padece de vícios que impedem o reconhecimento de sua validade.
Sabidamente, atuação do Estado deve pautar-se rigorosamente pela legalidade,
especialmente em procedimentos fiscalizatórios, corno no presente caso. De outra
banda, os jurisdicionados necessitam que lhes seja assegurados, no mínimo a
equiparação de direitos, quando em confronto com o Estado, sob pena de cerceamento
de defesa. Ainda mais quando nos colocamos diante de um sistema tributário
extremamente injusto, agravado em muito pelos pesados encargos que são lançados de
oficio, em casos de autuação por descumprimento de qualquer regra do sistema de cari-
cação de impostos, corno e o caso das multas que equiparam-se a verdadeiro confisco
quando aplicadas.
4. Assim, cabe reconhecer que a descrição da infração se recente de clareza e
objetividade em relação aos 'fatos apontados como irregularidade, omitindo-se quanto a
verdadeira causa da autuação. Neste caso o agir estatal não pode produzir o resultado
almejado, porquanto incompleto e incompreensível. Ademais, o defeito no ato se
observa em relação aos demais (AI - 37.256.795-9 e 37.256.793-2) uma vez que todos
estão unidos umbilicalmente, de forma a que o defeito eventualmente observado em dos
citados atos, fatalmente levará à contaminação dos demais, comprometendo-os de
irremediavelmente de igual modo.
5. Destaca-se, ainda, que por ocasião do procedimento fiscalizatório não foi propiciado
a Recorrente a comprovação dos pagamentos faltantes, muito menos lhe foi concedido
prazo para juntar as guias de pagamento, de forma a elidir a irregularidade. Por esta
razão deve ser reaberto o prazo para apresentação de documentos e justificação da não
apresentação dos comprovantes de pagamento objeto do procedimento fiscalizatório.
6. Não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para decidir a respeito
do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo administrativo não
prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma alheia à prova.
Assim, qualquer prova que possa influir na decisão do julgador e que venha a ser
utilizada para o seu convencimento exige que a mesma tenha sido produzida de forma
lícita e juntada ao processo, sob o crivo do contraditório. Então, o prejuízo da
Recorrente ocorreu no momento em que não lhe foi permitido à produção do prova
necessário no procedimento, cuja ausência sustentou a lavratura do auto de infração e a
aplicação da penalidade. Não pode ser admitido, como causa da superação do vício, a
possibilidade de juntar as provas em outra oportunidade uma que o ato inquinado de
nulidade já foi praticado.
7. Mesmo que as preliminares arguidas venham a ser superadas o que só pode ser
admitido no âmbito da tese, posto que o defeito é formal e atinge a própria compreensão
e alcance do auto de infração, também sob o exame do mérito não pode ser mantida a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

autuação. A Administração não poderia, de ofício, fazer o enquadramento do regime
tributário da Recorrente, sem que previamente fizesse a sua notificação, propiciando a
sua ciência. Contudo, tendo encontrado a divergência de informações entre as
declarações de imposto de renda e os recolhimentos dos tributos cm GFIP, entendeu que
a Requerente era optante do regime tributário pelo lucro presumido.
8. Por força da uma interpretação unilateral da Administração acabou considerando a
Recorrente como optante do sistema de tributação pelo lucro presumido e com isto
efetuando levantamento de tributos em aberto uma vez que, na prática, a Recorrente
recolhia seus tributos pelo simples federal e nacional. Logicamente que esta
interpretação unilateral e desprovida de qualquer fundamentação implica na criação
instantânea de um enorme passivo tributário.
9. Apesar deste posicionamento da Administração inexiste qualquer justificativa de que
a Recorrente, de fato, deve ser tributada pelo sistema do lucro presumido. A
Administração não pode alterar o sistema de tributação da Recorrente mediante um
procedimento fiscalizatório. Para tanto lia regras especiais que, no caso, não foram
observadas pela Administração, havendo sobradas razões para que o auto de infração
seja descaracterizado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA
O sujeito passivo alegou que a atuação do Estado deve pautar-se rigorosamente
pela legalidade, especialmente em procedimentos fiscalizatórios, como no presente caso. De
outra banda, os jurisdicionados necessitam que lhes seja assegurado, no mínimo, a equiparação
de direitos, quando em confronto com o Estado, sob pena de cerceamento de defesa.
Alega que o sistema tributário é extremamente injusto e agravado em muito pelos
pesados encargos que são lançados de oficio, em casos de autuação por descumprimento de
qualquer regra do sistema de carreação de impostos, como é o caso das multas que se equiparam
a verdadeiro confisco quando aplicadas.
Argumenta que não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para
decidir a respeito do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo
administrativo não prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma
alheia à prova.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Não é correto que o julgador se sirva de convicções pessoais para decidir a
respeito do pedido apresentado pelo jurisdicionado uma vez que o processo administrativo não
prescinde da fundamentação da decisão e esta não pode ocorrer de forma alheia à prova. Assim,
qualquer prova que possa influir na decisão do julgador e que venha a ser utilizada para o seu
convencimento exige que a mesma tenha sido produzida de forma lícita e juntada ao processo,
sob o crivo do contraditório. Então, o prejuízo da Recorrente ocorreu no momento em que não
lhe foi permitido à produção do prova necessária no procedimento, cuja ausência sustentou a
lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade. Não pode ser admitido, como causa da
superação do vício, a possibilidade de juntar as provas em outra oportunidade uma que o ato
inquinado de nulidade já foi praticado.
Entretanto, não assiste razão o contribuinte.
Sem delongas, tais alegações são genéricas que não guardam qualquer pertinência
com o lançamento ora em análise.
A decisão da DRJ foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de seu livre convencimento. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entenderem
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidas nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito
de defesa do recorrente.
E, ainda, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu à apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do
fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base
de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo
correspondente, tudo conforme a legislção.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Portanto, não havendo qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do
lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Por fim, rejeito a preliminar suscitada.
RECOLHIMENTOS NÃO COMPROVADOS
O recorrente se insurge contra a decisão de piso que reputou como correta a
autuação e a aplicação da multa.
Alega que a DRJ não observou que o recorrente nunca faltou com suas obrigações
tributarias, assim como, a simples não apresentação dos comprovantes de recolhimentos dos
tributos, por si só, não pode significar que os mesmos não foram recolhidos.
Entretanto não assiste razão o contribuinte.
Os recolhimentos da quota patronal do recorrente, conforme relatado, a autoridade
autuante, não foram encontrados nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Apesar de serem facilmente identificáveis nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil os recolhimentos da quota patronal da empresa, mesmo assim, nada impediria
que o interessado fizesse prova em contrário.
Assim, além de ser genérica, a tese do contribuinte é desprovida de apresentação
de provas, no caso dos comprovantes de recolhimento, visto que, desde apresentação da
impugnação, o recorrente alega e nada apresenta.
ENQUADRAMENTO NO LUCRO PRESUMIDO
O contribuinte alega que a Administração não poderia, de ofício, fazer o
enquadramento do seu regime tributário.
Aduz que, por força da uma interpretação unilateral da Administração acabou
considerando a Recorrente como optante do sistema de tributação pelo lucro presumido e com
isto efetuando levantamento de tributos em aberto uma vez que, na prática, a Recorrente recolhia
seus tributos pelo simples federal e nacional.
Mais uma vez não há como dar guarida ao contribuinte.
Ao contrário do que alega, foi o próprio recorrente que apresentou as Declarações
de imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos calendário 2004 a 2008, e declarou a forma de
tributação com base no Lucro Presumido.
Portanto, a suposta interpretação unilateral da Administração nada mais foi do que
a verificação fiscal da situação do contribuinte, exatamente na forma como ele próprio declarou e
transmitiu ao Fisco.
O recorrente, ao afirmar que inexiste qualquer justificativa de fato para ter sido
tributada pelo sistema do lucro presumido quer mesmo é negar o que foi por ele declarado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Assim, a Administração não alterou o sistema de tributação do sujeito passivo mediante um
procedimento fiscalizatório, mas apurou as exigências considerando a situação que o próprio
fiscalizado declarou em suas obrigações procedimentais.
Por fim, após analisar os argumentos de defesa trazidos pelo sujeito passivo no
Recurso Voluntário, adoto e reproduzo, abaixo, o voto que fundamenta decisão de primeira
instância da DRJ, acórdão no 10-28.929:
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados pelo fisco e pelo impugnante. Daí a necessidade de se
comprovarem os fatos deduzidos. As partes não têm o dever ou a obrigação de produzir
as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de
auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova.
É indiscutível que a presunção de legitimidade do ato administrativo não tem o condão
de inverter o ônus probatório, mas não se pode aceitar que a simples negativa geral do
sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário possa
debilitar o procedimento fiscal, se este foi feito com observância das normas
administrativas e com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a
apuração dos fatos geradores.
Nesse sentido, não existe registro nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil de que a empresa tenha optado pelo sistema de tributação simplificado (Simples
Federal e Nacional). Assim, por não se afigurar no SIMPLES, as obrigações
previdenciárias próprias recaem sobre a folha de pagamento.
O pagamento da quota patronal, se havido (o que seria contraditório supor), seria
facilmente identificado nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil. No caso,
os ingressos não sobejam os valores declarados como devidos em GFIP (demonstrativo
folhas 244/248), portanto, não se confundem com os da exigência fiscal, os quais não
foram declarados em GFIP. Em que pese essas considerações, nada impede de que o
interessado faça prova em contrário, desde que nos termos e prazos fixados para o
exercício de seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa. Admitir
prorrogação independentemente e respaldo legal, equivale a tomar absolutamente inútil
a fixação de prazos.
Assim, frente à obrigação vencida e não paga do sujeito passivo é imperiosa a atuação
da autoridade administrativa no sentido de instaurar o procedimento de lançamento. E o
que determina o art. 37 da Lei no 8.212/91, in verbis:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Portanto, é o titular do direito a declarar seu crédito em tempo hábil, considerando-se o
prazo extintivo de natureza decadencial, de forma a salvaguardar seus interesses.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar, o
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000154/2010-54

Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital